Tribunal: TJES
Processo: 5001242-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001242-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVARENGA DRUMOND MARTINS COSTA e outros
AGRAVADO: BRAULIO BUENO DRUMOND e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001242-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA BUENO DRUMOND E JOÃO BATISTA ALVARENGA DRUMOND MARTINS COSTA

AGRAVADOS: BRÁULIO BUENO DRUMOND E SANDRA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
elo Espólio de Terezinha Bueno Drumond e João Batista Alvarenga Drumond Martins Costa
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Bráulio Bueno Drumond e Sandra Barbosa dos Santos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada
quanto à reintegração dos
agravantes na posse do imóvel localizado na Rua
Mercúrio, nº 86, Bairro Santa Mônica, Guarapari-ES.

Sustentam que: (1)
o imóvel objeto da ação de reintegração de posse foi adquirido pelo agravante J
oão Batista Alvarenga Drumond Martins Costa
e sua falecida esposa Terezinha Bueno Drumond no ano de 2012; (2)
desde a aquisição da propriedade o
casal sempre exerceu a posse
sobre o
imóvel, tendo nele fixado residência a partir do ano de 2013,
quando concluíram a construção de uma casa
;
(3)
no final do ano de 2018, devido a um problema de saúde de Terezinha, o casal decidiu passar um tempo na cidade de João Molevade-MG, onde residem alguns de seus filhos, com o objetivo de lá realizar o tratamento médico que
ela
necessitava; (4) em razão do falecimento de Terezinha em 17/05/2019, o agravante João Batista, que é idoso, decidiu permanecer na companhia dos filhos em Minas Gerais, retornando a Guarapari apenas para passar alguns dias e providenciar a limpeza e manutenção do imóvel, pois tinha a intenção de alugá-lo; (5) em novembro de 2019 o agravado Bráulio Bueno Drumond, único filho do agravante que reside em Guarapari, pediu
a sua

autorização
para passar alguns dias no imóvel enquanto realizava uma reforma
no telhado da
casa onde residia com a agravada Sandra Barbosa dos Santos
e seus filhos,
o que foi
permitido, pois acreditava que a reforma seria concluída em aproximadamente 15 (quinze) dias
; (6)
em dezembro de 2019 o agravante retornou a Guarapari para tomar as providências necessárias para a locação do imóvel até o término do processo de inventário dos bens deixados por Terezinha, quando constatou que os agravados haviam se mudado em definitivo para o local, transferido a titularidade das contas de energia e água,
bem como se

recusad
o
a desocupá-lo
;
(7)
a despeito de notificados extrajudicialmente em 13/02/2020, os agravados se recusaram a desocupar o imóvel, caracterizando o esbulho possessório;
e
(8) comprovaram os requisitos necessários para o deferimento do pedido de reintegração de posse em sede de tutela de urgência.

R
equerem
o provimento do recurso
.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Documento nº 662225).

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os agravantes não comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveir

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001242-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA BUENO DRUMOND E JOÃO BATISTA ALVARENGA DRUMOND MARTINS COSTA

AGRAVADOS: BRÁULIO BUENO DRUMOND E SANDRA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.

P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção
ou
reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse,
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
bem como
a perda da posse na ação de reintegração
(CPC, art.

561
1
)
.

Os agravantes
não apresentaram prova
s
que demonstre
m
o
exercício da poss
e

sobre o
imóvel objeto da ação de reintegração,
provaram
apenas a aquisição da propriedade no ano de 2012, o que não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não
autoriza a
manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento proclamado por este Egrégio TJES:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO APENAS DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, §2º, do Código Civil.” (TJES, Classe: Apelação, 047070058459, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).

5. Embora se evidencie a propriedade da área pelos apelantes, não ficou comprovada que em algum momento tenham exercido posse sobre ela, de modo que não lhes cabe a medida possessória de reintegração prevista no art. 560 do CPC/2015 (arts. 924 e 925 do CPC/1973) [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 052150002674, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2) A proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), e não o direito de possuir (jus possidendi), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado (manutenção na posse), esbulhado (reintegração de posse ou reintegratória) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.

3) In casu, o autor sustentou ser possuidor do imóvel com base em sua propriedade, o que é veemente vedado pelo art. 1.210, § 2º do Código Civil, destarte, não se desincumbiu de, ao menos, comprovar sua posse anterior do bem em litígio, o que é fato constitutivo do direito do autor, e sua ausência constitui elemento suficiente a justificar a improcedência desta ação de reintegração de posse [...
]”.

(TJ-ES - APL: 00895920520108080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data de Publicação: 13/07/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Também
não foi comprovado
o
suposto esbulho praticado pelos agravados.

A
notificação extrajudicial que os agravantes alegam ter realizado
para caracterizar o esbulho
foi enviada pelos Correios para um endereço
que não corresponde ao do
imóvel
objeto da ação
de reintegração de posse

e foi recebida
por
terceiro
que não integra a relação processual
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

CPC, a
rt. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001242-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA BUENO DRUMOND E JOÃO BATISTA ALVARENGA DRUMOND MARTINS COSTA

AGRAVADOS: BRÁULIO BUENO DRUMOND E SANDRA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
TÍTULO DE DOMÍNIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA
S

DA POSSE ANTERIOR
DOS
AGRAVANTES E DO ESBULHO
IMPUTADO AO
S
AGRAVADO
S
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção
ou
reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse,
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
bem como
a perda da posse na ação de reintegração
(CPC, art.

561
)
.

2.
Os agravantes
não

comprovaram o exercício da poss
e

sobre o
imóvel objeto da ação de reintegração,
comprovaram
apenas a aquisição da propriedade no ano de 2012, o que não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

3.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio,
(CC,
art. 1.196
)
, pois a simples invocação do direito de propriedade não
autoriza a
manutenção ou a reintegração de posse
(CC, art. 1.210,
§2º
)
.

4.
Não comprova
o esbulho possessório a
notificação extrajudicial que os agravantes
afirmam
ter
enviado aos agravados
,
pois
o aludido documento foi

encaminhado
pelos Correios para um endereço
que não corresponde ao do
imóvel
objeto da ação
de reintegração de posse

e foi recebid
o

por
terceiro
que não integra a relação processual
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES,
___
de
___
de 20
20
.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.